Tribunal: TJSP
Processo: 2166863-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de contradição no v. acórdão – Inexistência – Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de contradição no v. acórdão – Inexistência – Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166863-14.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DERSA
-
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO
S/A,
é
embargado
CONSTRUTORA LIX DA CUNHA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166863-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30037-JV
2
VOTO No 30037-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2166863-14.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
EMBARGADA: CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de Instrumento
Cumprimento de Sentença Alegação de contradição no v.
acórdão Inexistência Embargos que não se prestam para
veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo
ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão,
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido
pelo embargante Prequestionamento ficto, nos termos do
artigo 1.025, do Novo CPC Embargos de declaração com
nítido caráter infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, no Agravo de
Instrumento, interposto por Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A, nos autos
da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença que lhe move a
Construtora Lix da Cunha S/A., contra o v. acórdão de fls. 69/80, que por
votação unânime, negou provimento ao recurso da agravante, ora
embargante.
Alega a embargante que o v. acórdão padece de
contradição, vez que deixou de analisar as alegações da embargante, quanto
ao fato de ser empresa pública, prestadora de serviços em regime de
exclusividade, bem como a existência de excesso na execução. Aduz, que o v.
aresto decidiu fundamentado em precedentes antigos que não coadunam com
o novo entendimento deste E. Tribunal de Justiça, sustentando a necessidade
do prequestionamento aos dispositivos legais e infraconstitucionais que dizem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166863-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30037-JV
3
respeito à matéria. Postula o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de
acesso às superiores instâncias (fls. 01/05).
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses
em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é
a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente quando
destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do novo Código
de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso
ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed.,
p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no corpo
da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior que
decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados, com a
decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166863-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30037-JV
4
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime negar provimento ao
recurso do Dersa, ora embargante.
Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, o tema
aventado nestes embargos, foi efetivamente decidido no v. acordão
embargado, notadamente em relação à inaplicabilidade das prerrogativas dos
artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil/15 e do artigo 100 da
Constituição Federal, à empresa embargante que se trata de companhia de
economia mista, como expressamente consta de seu site http://www.dersa.sp.gov.br/quem-somos/perfil/nossos-valores/.
E nesse sentido também asseverou o v. aresto, com o
hodierno Informativo no 888, do E. Supremo Tribunal Federal:
“Empresas Públicas e execução de débitos via
precatório
As empresas públicas e sociedades de economia
mista não têm direito à prerrogativa de execução via
precatório. Esse é o entendimento da Primeira Turma,
que, por maioria, negou provimento a agravo regimental
em recurso extraordinário.
A agravante, empresa pública constituída com capital
integralmente pertencente ao Estado do Paraná e
prestadora de serviço público, sustentava ter direito à
execução de débitos via precatório, consoante o art. 100
(1) da Constituição Federal (CF).
A Turma entendeu pela aplicação do art. 173, §1o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166863-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30037-JV
5
II (2), da CF, o qual submete a empresa pública ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários. Assim sendo, observou incongruente considerar os bens integrantes do
patrimônio de empresas públicas, enquanto pessoas
jurídicas de direito privado, como bens públicos, a fim de
gozar das vantagens decorrentes.
Vencido o ministro Alexandre de Moraes, que deu
provimento ao agravo, por entender que empresa pública
prestadora de serviços tem direito à execução via
precatório.
(1) Constituição Federal: “Art. 100. Os pagamentos
devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim.” (g.n.)
(2) CF: Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica
pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1o A lei
estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que
explorem
atividade
econômica
de
produção
ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166863-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30037-JV
6
dispondo sobre: (...) II - a sujeição ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários; RE 851711 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgamento em 12.12.2017. (RE-851711)”
E ainda, ao contrário do que quer fazer crer a
embargante, não restou verificado qualquer excesso de execução, vez que os
cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial que esclareceu acerca dos
índices de atualização monetária efetuados pela Tabela Prática de Débitos
Judiciais INPC (fls. 72/75).
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há de
vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo recurso
adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido e as
teses sustentadas pela embargante, que não foram aceitas pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
E, quanto ao prequestionamento, a evitar formalidades
estéreis, em verdadeiro ritual de passagem inútil, como corretamente
considerado por CASSIO SCARPINELLA BUENO1, resta consagrado no Novo
CPC/15 o “prequestionamento ficto”, uma vez que “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
1 “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166863-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30037-JV
7
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade” (art. 1.025).
Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há que se falar no
prequestionamento expresso para os fins do ingresso de futuros recursos às
Cortes Superiores, até porque o prequestionamento a partir da vigência do
Novo Código de Processo Civil se apresenta de forma ficta, conforme previsão
legal acima transcrita.
Enfim, o mero inconformismo da parte com o resultado do
v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou
rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados estes embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator